Tribunal: TJDFT
Processo: 0722728-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722728-25.2024.8.07.0020 AGRAVANTE: KAROLINE LINS BENTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 74029466, inadmitiu o recurso especial interposto por KAROLINE LINS BENTO DE OLIVEIRA, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Superior. O STJ (ID 79014070) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.159.431/SP (Tema 1.388), afetado para a uniformização da controvérsia “Necessidade de observância dos parâmetros mínimos estabelecidos no artigo 85, § 8o-A, do CPC, quando da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014